Tribunal: TJES
Processo: 0000084-08.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-08.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVA MATOS PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000084-08.2021.8.08.0053

EMBARGANTE: EVA MATOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: RONAN ALVES DA VEIGA - ES18339-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.139 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EVA MATOS PEREIRA contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.139, do Superior Tribunal de Justiça, e ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, diante da condenação concomitante por associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou a materialidade e a autoria delitivas com clareza, amparando-se no Auto de Apreensão, no Laudo de Química Forense e em depoimentos policiais firmes e coesos.

Inexiste omissão quanto ao Tema Repetitivo 1.139, do Superior Tribunal de Justiça, pois a negativa da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, decorreu da condenação pelo crime de associação para o tráfico no presente processo.

A condenação pelo crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, comprova a estabilidade, a permanência e a dedicação a atividades criminosas, o que obsta o preenchimento dos requisitos cumulativos do tráfico privilegiado.

A dosimetria da pena observou os ditames legais e o princípio da proporcionalidade, mantendo a fração de redução de 1/3 em razão da semi-imputabilidade prevista no parágrafo único do art. 26, do Código Penal.

O Laudo Psiquiátrico Forense atestou que a embargante detinha total compreensão do caráter ilícito da conduta, apresentando apenas redução parcial da capacidade de determinação por depressão pós-esquizofrênica.

Os aclaratórios apresentam natureza meramente protelatória, buscando a rediscussão de questões já analisadas de forma exauriente no voto condutor.

O mero inconformismo com a conclusão adotada não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame do mérito, conforme preceitua o art. 619, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) evidencia dedicação a atividades criminosas e impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

A negativa da minorante do parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas fundamentada em condenação por associação criminosa no mesmo feito não viola o Tema Repetitivo 1.139 do STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida ou à reforma do julgado por simples discordância da parte.

A redução de pena pela semi-imputabilidade deve guardar proporcionalidade com o grau de limitação da capacidade de determinação atestado em laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 26 do Código Penal; parágrafo 4º do art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06; art. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000084-08.2021.8.08.0053

EMBARGANTE: EVA MATOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: RONAN ALVES DA VEIGA - ES18339-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EVA MATOS PEREIRA
em face do Acórdão (Id. 18049434), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual o recurso de apelação criminal foi conhecido e desprovido.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 17574777) que o v. Acórdão incorreu em omissão e contradição, visto que não observou o Tema repetitivo 1.139, do STJ. Nesse sentido, assevera que a embargante é primária, apresenta bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, fazendo jus ao benefício do tráfico privilegiado.

À vista disso, postula sejam sanadas as omissões e o erro apontados, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado.

Na hipótese vertente, verifica-se a evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas.

Nessa perspectiva, a análise do V. Acórdão revela que a decisão prolatada enfrentou com clareza a materialidade e a autoria delitivas, fundamentando-se no Auto de Apreensão e no Laudo de Química Forense, que atestaram a apreensão de 128 pedras de crack (33,6 gramas) e dinheiro fracionado na residência comum dos réus.

Ainda sob essa ótica, o julgado consignou que a prova testemunhal, consubstanciada nos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares e civis colhidos sob o crivo do contraditório, é dotada de inquestionável eficácia probatória para alicerçar o decreto condenatório pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Outrossim, não se configura a alegada omissão quanto ao Tema Repetitivo 1.139, do STJ.

O Acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que a negativa da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não decorreu da existência de inquéritos ou ações penais em curso, hipótese vedada pelo referido precedente, mas sim da própria condenação da ré pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) reconhecida no presente processo.

Dessa forma, a estabilidade e permanência do vínculo associativo para a mercancia ilícita evidenciam a dedicação a atividades criminosas, o que é logicamente incompatível com os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado.

Nesse ponto, impende salientar que a dosimetria da pena observou rigorosamente os ditames legais e o princípio da proporcionalidade. À luz desse compasso, a fração de redução de 1/3 aplicada em razão da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP) mostrou-se adequada, visto que o Laudo Psiquiátrico Forense atestou que a embargante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta, tendo sua capacidade de determinação apenas parcialmente reduzida pela depressão pós-esquizofrênica.

À luz de tal contexto, o Acórdão vergastado não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme preceitua o art. 619, do Código de Processo Penal.

Nada obstante o esforço argumentativo da Defesa, o que se observa é o mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando-se conferir aos aclaratórios um caráter de sucedâneo recursal para o reexame do mérito, providência vedada na via estreita dos embargos.

Frente ao panorama delineado, o que se verifica é o nítido propósito da Defesa em rediscutir matéria já decidida fundamentadamente, transformando o recurso em via oblíqua de revisão criminal.

Tal pretensão refoge ao âmbito estreito dos Embargos de Declaração, sendo uníssona a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o mero inconformismo com a conclusão adotada não autoriza a oposição de declaratórios com efeitos infringentes.

Sob essa ótica, há que se reconhecer que o inconformismo da embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)